Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante, inicialmente, pugna pelo descadastramento do 1o réu, TONY HARLEY SILVA FERREIRA, do polo passivo da demanda. Aponta erro material no vergastado acórdão, uma vez que a fundamentação nele contida se basearia em documento forjado, a saber, print de conversas de whatsapp (ID 63816556). Por fim, aduz contradição, não sendo possível se extrair do conjunto probatório quem deu causa às lesões atestadas em laudo do IML.
3. Sem contraminuta aos embargos de declaração.
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia recursal permeia a incidência de eventuais vícios no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. De pronto, nada a prover quanto ao pedido de descadastramento, pois, embora os pedidos tenham sido julgados improcedentes em face do réu TONY HARLEY SILVA FERREIRA, este integrou regularmente a lide, compondo a presente relação jurídico-processual.
7. O objurgado acórdão, no item 12 da ementa, expressamente se manifestou acerca da autenticidade dos “prints” de ID 63816556, os quais não apresentariam indícios de adulteração. Outrossim, ainda que se inutilizasse referida prova, outros elementos de informação indicados no acórdão, tal qual laudo do IML aliado ao contexto fático verossímil exposto pela ora embargada, seriam suficientes a conformar o resultado cravado no decisium colegiado.
8. Prosseguindo, sem razão em relação à alegação de contradição, sendo perceptível o inconformismo da embargante concernente ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a atestar eventual contradição. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, a reforma pontual da sentença para condenar a embargante à indenização por dano moral.
9. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.